Tribunal: TJSP
Processo: 1010514-36.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança. Desocupação do imóvel pelo locatário. Necessidade de reparos no bem. Obrigação do locatário. Valores devidos. Alegação genérica de excesso em relação à cobrança. Ausência de comprovação a respeito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.